Tribunal: TJSP
Processo: 1009173-10.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO JOELHO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho noticiado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".